Tribunal: TJMT
Processo: 0000335-66.1996.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000335-66.1996.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS ALTRAO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS ALTRAO - CPF: 174.345.301-97 (AGRAVANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ALTRAO - CPF: 571.582.581-49 (AGRAVANTE), JORGE HENRIQUE OLIVEIRA ALTRAO - CPF: 014.835.631-11 (AGRAVADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE OLIVEIRA ALTRAO - CPF: 014.835.631-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo interno. prescrição intercorrente. ação de execução de título extrajudicial. inércia do exequente não configurada. diligências efetivamente realizadas. desídia não caracterizada. decisão monocrática mantida.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, afastou a prescrição intercorrente, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à primeira Instância para regular prosseguimento da execução de título extrajudicial. O Agravante sustenta erro na decisão por desconsiderar a inércia prolongada da parte Exequente/Agravada ao longo do trâmite processual iniciado há quase três décadas.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução ficou paralisada por período superior ao prazo prescricional aplicável, caracterizando desídia da Exequente e o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a Agravada deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença nas razões do Recurso de Apelação, atraindo a incidência das Súmulas 283 do STF e 126 do STJ.

III. razões de decidir

3. A constatação da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada da Exequente por prazo superior ao prescricional, não bastando a mera passagem do tempo ou eventual insucesso das medidas adotadas.

4. A Exequente, ora Agravada, promoveu múltiplas diligências relevantes no curso da execução, tais como expedição de ofícios, uso dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, requerimentos de penhora, imissão na posse de bens e tentativa de leilões judiciais, o que descaracteriza a alegação de desídia.

5. O insucesso das diligências não implica abandono do processo, desde que demonstrado o esforço contínuo da parte na busca pela satisfação do crédito.

6. No Recurso de Apelação, a Agravada enfrentou os fundamentos da sentença, com impugnações específicas sobre a alegada paralisação e exposição de fatos e diligências processuais que afastam o reconhecimento da prescrição, o que afasta a aplicação dos Verbetes 283 do STF e 126 do STJ.

7. O entendimento adotado na decisão unipessoal encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a efetiva comprovação de inércia injustificada da Agravada para a incidência da prescrição intercorrente.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A caracterização da prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de inércia injustificada da Exequente pelo prazo prescricional aplicável à obrigação executada. 2. A efetiva realização de diligências pela Exequente/Agravada, ainda que infrutíferas, afasta a prescrição intercorrente. 3. A apresentação de razões recursais que enfrentam os fundamentos da sentença impede a incidência das Súmulas 283 do STF e 126 do STJ.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.241.358/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.087.384/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 0000335-66.1996.8.11.0005

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Espólio de José Carlos Altrão
em virtude da decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
C. VALE - Cooperativa Agroindustrial
, afastou a prescrição intercorrente, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento.

O Agravante alega que o
decisum
incorreu em erro, pois desconsiderou os longos períodos de inércia da Agravada no curso da Execução, que tramita há quase três décadas.

Pontua que a Cooperativa Agravada formulou diversos requerimentos ao longo dos anos, mas que a maioria se mostrou inócuo ou improdutivo, não sendo suficientes para afastar a caracterização da desídia.

Assevera que a sentença foi fundamentada em elementos objetivos que demonstram a paralisação do feito por tempo superior ao prazo prescricional aplicável, inclusive com menção a múltiplos pedidos de suspensão, certidões de decurso de prazo e intimações sem resposta.

Defende, também, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nas razões recursais da Agravada, o que atrairia a incidência dos Verbetes 283 do STF e 126 do STJ.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do Recurso.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
C.VALE - Cooperativa Agroindustrial
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
José Carlos Altrão e Maria Aparecida de Souza Oliveira Altrão
, afastou a aplicação do § 5º, do artigo 921, do CPC e, com suporte no CPC/73, declarou a prescrição intercorrente por desídia da Exequente, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência, compeliu a Exequente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
“sobre o valor atualizado do débito executado, proveito econômico da exceção de pré-executividade acolhida.”

Nas razões do Apelo, a Cooperativa Agroindustrial alegou que o processo não ficou paralisado por mais de cinco anos, sendo adotada diversas diligências para localizar e penhorar bens dos devedores.

Quanto ao primeiro período indicado pelo Juiz (24/10/2005 a 13/02/2012), alegou que houve prosseguimento regular do feito, com arrematação de imóvel, imissão de posse e encaminhamento à contadoria judicial, optando por diligências alternativas (Bacenjud, Renajud e Infojud) diante da inviabilidade de penhorar imóveis já gravados.

Em relação ao segundo período (após 13/02/2012), argumentou que o cancelamento das praças decorreu de justificativas legítimas, a exemplo da impossibilidade de averbação da penhora por hipotecas preexistentes.

Afirmou que a alienação de apenas um bem não seria suficiente para quitar o débito, considerando outras dívidas dos Apelados superiores a R$ 9 milhões.

Aduziu que ao caso aplica-se o Tema n. 568 do STJ (REsp 1340553/RS) e defendeu que a efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente.

Reforçou que houve penhora, avaliação e tentativas de expropriação frustradas por fatores externos, o que afastou a alegação de desídia.

Por fim, impugnou a fixação de honorários sucumbenciais com base no artigo 921, §5º, do CPC.

Em decisão unipessoal, dei provimento ao recurso, anulei a sentença e determinei o retorno dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento, pois entendi não configurada a prescrição intercorrente.

Inconformado, o
Espólio de José Carlos Altrão
interpôs este Recurso de Agravo Interno, sob a alegação de que o
decisum
incorreu em erro, pois desconsiderou os longos períodos de inércia da Agravada no curso da Execução, que tramita há quase três décadas.

Argumenta que a Cooperativa Agravada formulou diversos requerimentos ao longo dos anos, mas que a maioria se mostrou inócuo ou improdutivo, não sendo suficientes para afastar a desídia da credora.

Assevera que a sentença foi fundamentada em elementos objetivos que demonstram a paralisação do feito por tempo superior ao prazo prescricional aplicável, inclusive com menção a múltiplos pedidos de suspensão, certidões de decurso de prazo e intimações sem resposta.

Defende, também, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nas razões recursais da Agravada, o que atrairia a incidência das Súmulas 283 do STF e 126 do STJ.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do Recurso.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, como é o caso dos autos, exigia a constatação inequívoca de paralisação injustificada da execução pelo prazo prescricional aplicável à obrigação exequenda. Não bastava a mera passagem do tempo, sendo necessário que se evidenciasse a ausência de qualquer diligência útil e eficaz por parte da Exequente.

No entanto, como bem consignado na decisão unipessoal, a alegada inércia não se comprova.

A decisão destacou que entre 24/10/2005 e 13/02/2012, a Agravada promoveu múltiplas diligências relevantes, como a averbação da Execução nas matrículas de imóveis, expedição de ofícios à Receita Federal, pedidos de penhora via sistemas Bacenjud e Renajud, além de reiteradas atualizações do débito e requerimentos de penhora de imóveis.

Após esse período, também houve significativa atuação da parte, inclusive com impugnação e concordância com laudos de avaliação, expedição de carta precatória, requerimento de designação de hasta pública e impulso processual contínuo para expropriação dos bens penhorados.

Tais medidas, ainda que nem sempre exitosas, evidenciam o interesse da Agravada na satisfação do crédito.

Oportuno ressaltar que a demonstração de que a parte buscou, por meios legítimos, a efetividade da Execução afasta a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.[...] (AgInt no AREsp n. 2.241.358/GO, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO BANCO NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Ademais, o entendimento do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o posicionamento de que somente caracteriza a prescrição intercorrente caso fique comprovada a inércia injustificada do exequente. 3. No presente caso, conforme se colhe do acórdão recorrido, o credor promoveu diligências para satisfação do seu crédito, não ficando demonstrada sua desídia. Portanto, não ocorreu a prescrição. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.087.384/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

No que tange à alegada falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões do Recurso de Apelação interposto pela Agravada, não assiste razão ao Agravante.

A Cooperativa apresentou razões suficientemente claras e específicas, rebatendo os fundamentos da sentença, especialmente quanto à suposta inércia. Além disso, discorreu sobre os atos executivos praticados ao longo dos anos, a dificuldade de expropriação em razão de hipotecas preexistentes, a não aplicação retroativa do art. 921, §4º do CPC, e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Reitero: o simples fato de o processo tramitar por longo período não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição.

Como bem salientado na decisão impugnada, houve penhoras efetivas, avaliação de bens, arrematação, designação de leilões e sucessivos impulsionamentos pela credora, o que afasta o alegado abandono processual.

A eventual morosidade não pode ser imputada exclusivamente à Agravada, mormente diante da complexidade da execução e das peculiaridades da marcha processual.

Diante de tais considerações, constata-se que a decisão agravada foi proferida em estrita consonância com a jurisprudência dominante, com especial destaque para o entendimento firmado pelo STJ, não havendo qualquer nulidade ou equívoco que justifique a sua reforma.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025